Tribunal: STF
Processo: Inq 3224
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Inquérito destinado a apurar possíveis irregularidades atribuídas ao Deputado Federal André Luiz Dantas Ferreira, de alcunha “André Moura” (eDOC 46).



    Em decisão monocrática (eDOC 47), foi determinada a cisão do processo com relação aos demais investigados e reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes do art. 90 da Lei 8.666/93 e do art. 288 do Código Penal, narrados na denúncia, na forma do art. 109, IV, do CP. 



    A Procuradoria-Geral da República pugnou pela decretação da extinção da punibilidade (eDOC 120), com base no art. 107, IV, do CP, relativamente ao crime do art. 1º, incisos I e II do Decreto-Lei 201/67 e o arquivamento do inquérito.



    É o relatório. Decido.



    O delito previsto no art. 1º, incisos I e II do Decreto-Lei 201/67 é apenado com até doze anos de pena privativa de liberdade. A prescrição da pretensão punitiva ocorre em dezesseis anos, na forma do art. 109, II, do CP. 



    A ação criminosa teria ocorrido entre 1.1.2005 a 25.6.2007, de modo que transcorreram 17 anos sem que se tenha verificado, desde a data dos fatos, a ocorrência de causa interruptiva da prescrição.



    Ante o exposto., com fundamento no art. 3º, I e II, da Lei 8.038/90 e no art. 21, XV, do RISTF, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e pronuncio a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do delito do art. 1º, incisos I e II do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 109, inciso II, do Código Penal.



    Por conseguinte, determino o arquivamento do inquérito.



    Cumpra-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente